Tribunal: TJES
Processo: 0000611-19.2019.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). APURAÇÃO UNILATERAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. COBRANÇA INDEVIDA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO E RECURSO DO CONSUMIDOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas pela concessionária de energia (Ré) e pelo consumidor (Autor) contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade de débito (R$ 14.673,07) referente a um Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e condenar a Ré ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais. A Ré busca a reforma integral, e o Autor pleiteia a majoração da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente pela concessionária é válido para comprovar a irregularidade e justificar a cobrança; (ii) estabelecer se a suspensão do fornecimento de energia, baseada em TOI irregular, gera dano moral
in re ipsa
; e (iii) determinar se o valor arbitrado para os danos morais (R$ 2.000,00) é adequado ou se comporta majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de energia é consumerista, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento do STJ.

A apuração de irregularidade no medidor exige a observância do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF), procedimento detalhado no art. 129 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010.

A concessionária viola o procedimento legal ao realizar a inspeção e a avaliação técnica sem a presença do consumidor e sem comprovar sua prévia comunicação para acompanhar os atos (art. 129, § 7º), tornando a apuração unilateral.

O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), por ser emanado unilateralmente pela concessionária, não ostenta presunção de legitimidade (Súmula nº 256), sendo indevida a cobrança quando inobservado o rito legal.

A interrupção do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial (art. 22, CDC), baseada em débito indevido (TOI irregular), configura dano moral
in re ipsa
, dispensando a comprovação de prejuízo concreto.

O valor da indenização deve ser majorado de R$ 2.000,00 para R$ 5.000,00, pois este montante se mostra mais razoável e proporcional à extensão do dano (art. 944, CC), ao porte econômico das partes e ao caráter pedagógico da medida, alinhando-se aos precedentes da Corte.

Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora (1% a.m.) sobre os danos morais incidem a partir da citação (Art. 405, CC) e a correção monetária (IPCA-E/CGJ-ES) a partir do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da Ré desprovido. Recurso do Autor provido.

Tese de julgamento
:

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente pela concessionária, sem a comprovada notificação do consumidor para acompanhar a inspeção e a avaliação técnica, viola o contraditório (Art. 129, Res. 414/2010 ANEEL) e não possui presunção de legitimidade (Súmula nº 256), tornando a cobrança dele decorrente inexigível.

A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, serviço de natureza essencial (Art. 22, CDC), configura dano moral
in re ipsa
.

Em responsabilidade contratual, os juros de mora sobre a indenização por danos morais incidem a partir da citação (Art. 405, CC), e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ).

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 22; Código Civil (CC), arts. 405 e 944; Código de Processo Civil (CPC), art. 85, §11; Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, art. 129.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.962.258/RJ; STJ, Súmula nº 362; Súmula nº 256; TJES, AC 0001207-92.2017.8.08.0049; TJES, AC 5003813-49.2022.8.08.0011; TJES, AC 0001010-47.2019.8.08.0024; TJES, AC 5005985-94.2023.8.08.0021; TJES, AC 5003741-66.2021.8.08.0021; TJES, AC 5001239-81.2021.8.08.0013.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000611-19.2019.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FRANCISCO FOEGER e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, NEGAR provimento ao recurso interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. e, lado outro, DAR PROVIMENTO à apelação de FRANCISCO FOEGER, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de
duas
apelações cíveis interpostas, de um lado, pelo autor
FRANCISCO FOEGER
, e, de outro, pela ré
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Leopoldina, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, para declarar a inexistência do débito de R$ 14.673,07 (referente ao TOI) e condenar a Ré ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

Irresignada, a Ré
EDP
, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que:
(i)
o procedimento de constatação de irregularidade (TOI nº 3414710) seguiu todas as normas da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, possuindo presunção de legitimidade;
(ii)
a cobrança de valores a título de recuperação de consumo é legítima e amparada pela legislação;
(iii)
a responsabilidade pela custódia do medidor é do consumidor;
(iv)
a condenação por danos morais é indevida, pois o corte foi lícito , não havendo conduta ilícita, sendo, ademais, excessivo o quantum indenizatório fixado.

Destarte, pugna pela reforma integral da sentença e, subsidiariamente, pela redução da indenização.

O Autor
FRANCISCO FOEGER
, por sua vez, interpôs apelação, insurgindo-se apenas contra o valor dos danos morais, aduzindo, em suma, que:
(i)
o valor de R$ 2.000,00 é irrisório diante do porte econômico da Ré e da gravidade do dano (corte de serviço essencial);
(ii)
o valor não atende ao caráter pedagógico (Teoria do Desestímulo);
(iii)
a jurisprudência deste Tribunal fixa valores superiores, na ordem de R$ 5.000,00.

À vista disso, requer a majoração da indenização para R$ 5.000,00 e a fixação dos juros e correção monetária a partir do evento danoso.

Desde logo, registro que a pretensão recursal deduzida pela
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
não merece acolhida.

Cediço que, segundo o entendimento do c. STJ, a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista (STJ, AgInt no AREsp n. 1.962.258/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 1/4/2022), de modo a atrair a resolução da controvérsia à luz do Código de Defesa do Consumidor.

O mesmo entendimento, aliás, ecoa na jurisprudência deste Egrégio Sodalício, como ilustra o aresto abaixo colacionado:

APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – APLICAÇÃO DO CDC – RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA – CONSONÂNCIA NA APLICAÇÃO DO CDC E DAS DIRETRIZES DA ANEEL – PROVA PERICIAL – CONSTATAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE ENCONTRADA PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA NA OCASIÃO DA LAVRATURA DO TOI - INEXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS A INFIRMAR A PERÍCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A ação fora ajuizada com vistas à declaração de inexistência do débito consubstanciado no termo de ocorrência lavrado pela EDP em virtude de suposta irregularidade no consumo de energia elétrica. Após a sentença declarar a nulidade do débito lavrado embasada no laudo pericial, insurgiu-se a concessionária de energia elétrica, sob a fundamentação de que, em suma, todo o procedimento foi regular e que seguiu a integralidade das normas regentes da matéria, bem como que não caberia a aplicação do CDC ao caso.
2. Mesmo que as agências reguladoras tenham o poder de normatizar procedimentos no âmbito de sua competência, até mesmo para fixar regras de relacionamento entre as concessionárias e os consumidores, tais resoluções não podem se sobrepor à legislação federal, como o Código de Defesa do Consumidor. Há perfeita consonância na aplicação do Código de Defesa do Consumidor com as diretrizes normativas da ANEEL, pois na disciplina dos procedimentos a serem adotados pelas concessionárias de serviço público cabe a plena observância das regras que regem as relações de consumo, tal como a inversão do ônus da prova
. 3. A anulação do débito não se deu em razão de não observância dos procedimentos e diretrizes a serem adotados pela concessionária para apuração da alegada irregularidade no medidor de energia, mas em razão da constatação, por prova pericial, de inexistência da irregularidade apontada pela EDP no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI). 4. Tendo sido a prova elaborada sem qualquer irregularidade e inexistindo nos autos quaisquer outros dados ou elementos capazes de infirmar a análise técnica realizada pelo expert, acertado o acolhimento das conclusões pelo Juízo sentenciante, de modo que deve ser integralidade mantida a r. sentença recorrida. 5. Recurso desprovido. (TJES, Data: 20/May/2024, , Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0001207-92.2017.8.08.0049, Magistrado: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Fincada essa premissa, e sem desconsiderar a aplicação da Resolução Normativa Nº 414/2010 da ANEEL ao caso em tela, verifica-se que a constatação de suposta irregularidade no medidor de energia elétrica se deu em
afronta ao art. 129 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL
, que exige a observância de procedimento, em contraditório, que abranja
(i)
a presença do consumidor no ato de emissão do TOI ou a prova de sua recusa a assinar; bem como
(ii)
a oportunidade de requerer perícia técnica no medidor, além de
(iii)
sua prévia comunicação a respeito da inspeção técnica, a fim de que possa exercer seu legítimo direito ao contraditório e à defesa (art. 5º, LV, da CF),
in litteris:

Art. 129. Na ocorrência de
indício de procedimento irregular
, a distribuidora deve adotar as
providências necessárias para sua fiel caracterização
e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I -
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI
, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II -
solicitar perícia técnica
, a seu critério, ou
quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal
;

III -
elaborar relatório de avaliação técnica
, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela Resolução Normativa ANEEL Nº 479 DE 03/04/2012)

IV - efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º
O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos
, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão. (Redação dada ao parágrafo pela Resolução Normativa ANEEL nº 418, de 23.11.2010, DOU 01.12.2010 )

§ 5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição,
a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor

ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

Redação dada pela Resolução Normativa ANEEL Nº 479 DE 03/04/2012:

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º"

§ 7º Na hipótese do § 6º,
a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

§ 8º O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento.

§ 9º Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no § 7º.

§ 10. Comprovada a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, vedada a cobrança de demais custos.

§ 11. Os custos de frete de que trata o § 10 devem ser limitados ao disposto no § 10 do art. 137.

In casu
, em que pese o esforço argumentativo da concessionária apelante, depreende-se dos autos que o consumidor não estivera presente no ato de inspeção, conforme indicam o próprio ato de lavratura do TOI (fls. 138) e o Laudo de Avaliação Técnica do medidor (fl. 136), bem como inexiste prova de tenha sido expedida comunicação para seu comparecimento na análise técnica do medidor.

Em casos tais, é remansosa a jurisprudência deste eg. TJES em reconhecer que “
em sendo negada pelo responsável da unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude
" (TJES, AC 5003813-49.2022.8.08.0011, Relatora: Desª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível, Data do Julgamento: Data: 15/Jun/2023).

É certo que não se está afastando a possibilidade de haver irregularidade ou consumo do autor sem a respectiva contraprestação por parte do consumidor. O que se coloca em relevo, contudo, é a necessidade de observância às normas que regulamentam o procedimento de apuração de irregularidades no equipamento de medição por parte da concessionária, a fim de que haja comprovação inequívoca do apontado consumo irregular que possa eventualmente fundamentar a exigência das diferenças devidas.

Sob essa perspectiva, inobservado o procedimento em contraditório estabelecido na Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, mostra-se indevida a cobrança relativa ao TOI nº 3414710 (fl. 138), sendo cediço que, conforme a Súmula nº 256, "
o termo de ocorrência de irregularidade, emanado de concessionária, não ostenta o atributo da presunção de legitimidade, ainda que subscrito pelo usuário
.”

Já no que concerne aos
danos morais
, a r. sentença também reponta escorreita, na medida em que, à luz do firme entendimento jurisprudencial desta Corte, a interrupção do fornecimento de energia elétrica -
serviço essencial e de prestação contínua (art. 22, do CDC)
- gera danos morais
in re ipsa, ex vi:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FATURAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. COBRANÇA INDEVIDA. SUSPENSÃO ILEGAL DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pela Concessionária de energia elétrica contra a Sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedente o pedido de Gilson José Procópio, declarando a inexistência de débito relacionado a irregularidade no faturamento de energia elétrica e condenando a Concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) analisar a legalidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) emitido unilateralmente; (ii) determinar se a falta de contraditório e perícia técnica invalida a cobrança retroativa e a suspensão do serviço; (iii) definir se a suspensão indevida do fornecimento de energia gera dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR O TOI foi emitido de forma unilateral, sem a presença do consumidor ou de representante, em violação ao art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010, que exige a presença de pessoa no momento da inspeção.
A ausência de perícia técnica no medidor de energia elétrica e a não observância dos requisitos de contraditório e ampla defesa inviabilizam a cobrança retroativa por irregularidade no consumo e tornam ilegal a suspensão do fornecimento de energia. A jurisprudência consolidada do TJES estabelece que a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica configura dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação de prejuízo concreto. A indenização fixada em R$ 5.000,00 é adequada às circunstâncias do caso, considerando o caráter punitivo e pedagógico da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A emissão unilateral de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) sem a presença do consumidor ou perícia técnica contraria o devido processo legal e não autoriza a cobrança retroativa de valores. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica gera dano moral presumido, configurando-se in re ipsa. Dispositivos relevantes citados: Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129; Lei nº 13.460/2017, art. 5º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1412433/RS; TJES, Apelação Cível nº 024151668266, Rel. Manoel Alves Rabelo, j. 28.06.2021; TJES, Apelação Cível nº 011180071687, Rel. Ronaldo Gonçalves de Sousa, j. 10.12.2019. (Data: 18/Nov/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0001010-47.2019.8.08.0024, Magistrado: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. APURAÇÃO UNILATERAL. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que, em "ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais", julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando inexistentes débitos relativos ao TOI nº 9683883 e condenando a EDP ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00, além de custas e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a indenização por danos morais deve ser majorada, conforme pleiteado pela consumidora, tendo em vista a suspensão indevida do serviço essencial; e (ii) verificar se o procedimento administrativo realizado pela concessionária seguiu as diretrizes da ANEEL, especialmente no tocante ao contraditório e à ampla defesa, para validar a cobrança imputada à consumidora. III. RAZÕES DE DECIDIR A EDP não observou os procedimentos regulatórios da ANEEL, em especial o direito ao contraditório, ao não permitir que a consumidora acompanhasse a inspeção que resultou no TOI, invalidando a cobrança dos débitos decorrentes da suposta fraude. A inspeção unilateral da concessionária, sem a participação da consumidora, constitui violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJES.
A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica por dois meses caracteriza dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação de prejuízo concreto, conforme entendimento pacífico do STJ. A indenização fixada em R$ 1.000,00 na sentença afigura-se insuficiente diante das circunstâncias, sendo majorada para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como ao caráter pedagógico da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso da EDP desprovido. Recurso da consumidora parcialmente provido, para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00. Tese de julgamento: A concessionária de energia elétrica deve observar os procedimentos regulatórios que asseguram o contraditório e a ampla defesa ao consumidor no âmbito administrativo, sob pena de invalidade das cobranças decorrentes de apuração unilateral. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica gera dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação de prejuízo concreto. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso e o caráter pedagógico da condenação. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 398; CPC, art. 85, §11º; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 590, 591, 592; Súmula 362 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.953.986/PA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19.09.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2204634/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, T1, j. 12.06.2023; TJES, Apelação Cível nº 035190047114, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 06.02.2023; TJES, Apelação Cível nº 5000300-24.2023.8.08.0016, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 28.02.2024. (Data: 31/Oct/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5005985-94.2023.8.08.0021, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1) A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária mediante lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. Precedentes. 2)
A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos se opera in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado. Precedentes. 3) Considerando o método bifásico erigido pelo STJ, que conjuga os critérios da valoração das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano, denota-se a conformidade do quantum fixado (R$ 5.000,00) em relação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e ao patamar adotado por este Tribunal em casos assemelhados.
4) Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados para 18%, na forma do § 11 do art. 85 do CPC. (Data: 18/Jul/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5003741-66.2021.8.08.0021, Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA UNILATERAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A e pela cliente contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência de débito referente ao Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) n.º 3527760, no valor de R$ 6.988,35, e improcedente o pedido de indenização por danos morais. A concessionária alega a legitimidade da cobrança por irregularidade no medidor e sustenta a aplicação da Lei de Concessões. O consumidor argumenta que a suspensão de energia foi irregular e causou danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o TOI emitido unilateralmente pela concessionária é suficiente para comprovar irregularidade no medidor de energia e embasar a cobrança; (ii) determinar se a suspensão de energia elétrica e a consequente situação vivida pelo consumidor configura danos morais indenizáveis. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O TOI, emitido unilateralmente pela concessionária, não é suficiente para embasar a cobrança, uma vez que o procedimento de inspeção ocorreu sem a presença ou ciência do consumidor, violando o contraditório e a ampla defesa previstos no Código de Defesa do Consumidor e na Resolução Normativa n.º 414/2010 da ANEEL. 4. A realização de perícia técnica é imprescindível para comprovar a irregularidade no medidor de energia, não sendo suficiente a simples constatação de baixa no consumo de energia sem análise técnica do equipamento. 5. A jurisprudência do STJ e do TJES é pacífica no sentido de que a prova unilateral obtida pela concessionária de energia elétrica não caracteriza fraude no medidor, sendo necessário garantir ao consumidor a oportunidade de defesa.
6. A suspensão do fornecimento de energia elétrica ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral, considerando que o consumidor ficou privado de um serviço essencial. 7. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é adequado a título de indenização por danos morais, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de estar em consonância com precedentes de casos análogos.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso da concessionária desprovido. Recurso do consumidor provido para condenar a EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais. Tese de julgamento: 1. O TOI emitido unilateralmente pela concessionária de energia elétrica não é suficiente para comprovar irregularidade no medidor, sendo necessária a realização de perícia técnica para embasar eventual cobrança. 2. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica pode configurar dano moral, quando causar prejuízos à subsistência do consumidor, especialmente em casos de serviços essenciais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 2º, 3º e 22; CPC, art. 373, II; Resolução Normativa ANEEL n.º 414/2010, art. 129. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1605703/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.11.2016; TJES, Apelação Cível 032180001458, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, j. 09.11.2020. (Data: 21/Nov/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5001239-81.2021.8.08.0013, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Diante da inexigibilidade do débito, da suspensão do fornecimento de energia elétrica (art. 22, do CDC) – fato incontroverso, admitido pela ré (fls. 184) e reiterado pelo Autor (Fls. 181) – e da negativação do nome do consumidor (Fls. 172), condutas que geram danos morais
in re ipsa,
entendo pela manutenção da condenação da EDP nesse ponto.

Quanto à
quantificação
do desagravo extrapatrimonial, em atenção aos parâmetros fixados pela jurisprudência deste Sodalício em casos semelhantes (como se vê dos arestos transcritos), reputo que o
quantum
indenizatório fixado na sentença (R$ 2.000,00) merece majoração tal qual postulado por
FRANCISCO FOEGER
, ou seja, para o patamar de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, montante que se mostra razoável e proporcional à extensão do dano (art. 944 do CC), à gravidade da conduta ofensiva, ao porte econômico das partes e ao caráter pedagógico da reparação.

Por fim,

no tocante aos índices de correção monetária e juros
sobre os danos morais, necessária a adequação do julgado aos parâmetros legais, uma vez que, tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora (1% a.m.) devem incidir a partir da citação (Art. 405, CC) e a correção monetária (pelo índice IPCA-E/CGJ-ES) a partir do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ), merecendo parcial provimento o recurso do Autor para ajustar o termo inicial dos juros moratórios.

Diante do exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos interpostos para
NEGAR PROVIMENTO
à apelação interposta pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
e, lado outro,
DAR PROVIMENTO
à apelação interposta por
FRANCISCO FOEGER
, para majorar a condenação por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária (IPCA-E/CGJ-ES) a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora (1% a.m.) a partir da citação (Art. 405, CC).

Com fulcro no art. 85, §11, do CPC, e considerando o desprovimento do recurso da Ré, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem de 15% para 17% (dezessete por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo Autor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VISTA

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria controvertida após o brilhante voto proferido pelo Eminente Relator, que com a habitual precisão técnica e acerto jurídico, deu provimento ao apelo do consumidor
Francisco Foeger
para majorar a indenização por danos morais ao importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, negando provimento ao recurso interposto pela concessionária de energia elétrica
EDP Espírito Santo
.

Após debruçar-me sobre os elementos fático-probatórios que instruem os presentes autos eletrônicos, coloco-me em total convergência com o posicionamento adotado pelo Relator condutor, acompanhando-o em sua integralidade. Faço-o, contudo, por meio deste voto-vista por entender imperioso registrar e realçar os fundamentos que solidificam a configuração do dano extrapatrimonial na hipótese em testilha.

Cinge-se a controvérsia, substancialmente, à legalidade do faturamento retroativo decorrente da lavratura unilateral do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI nº 3414710) e à consequente licitude da suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do autor, ora apelante,
Francisco Foeger
.

Como bem delineado pelo voto condutor, a relação estabelecida entre a concessionária e o usuário qualifica-se como de consumo, atraindo a incidência protetiva das normas cogentes do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297 do c. STJ, aplicável analogicamente). Nesse prisma, incumbia à distribuidora de energia demonstrar, de forma inequívoca e sob o crivo do contraditório técnico, a efetiva ocorrência de fraude no medidor de consumo imputável ao consumidor, bem como a estrita observância do procedimento administrativo regulamentado no artigo 129 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL.

Ocorre que a concessionária efetuou a inspeção e a lavratura do TOI de forma manifestamente unilateral, sem franquear ao consumidor o exercício da ampla defesa e do contraditório diferido, culminando na suspensão arbitrária do fornecimento de energia elétrica.

Neste ponto, cumpre assentar que a imputação de conduta desviante com o consequente corte de energia elétrica, serviço essencial para a vida digna contemporânea, causou ao autor/recorrente transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano. O dano moral, em casos tais, é presumido, dispensando prova específica do sofrimento experimentado, eis que decorre da própria natureza do ato ilícito praticado. A privação de serviço essencial, em razão de cobrança indevida e irregular, constitui por si só lesão aos direitos da personalidade do consumidor, configurando dano moral
in re ipsa
.

Com efeito, a energia elétrica reveste-se de caráter existencial, indispensável para a manutenção de condições mínimas de dignidade, saúde e bem-estar (art. 1º, inciso III, da CRFB/1988). Interromper o fornecimento de tal utilidade pública com amparo em cobrança abusiva e unilateralmente constituída traduz-se em flagrante abuso de direito (artigo 187 do Código Civil de 2002) e em evidente falha na prestação do serviço (artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor).

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo é firme e torrencial no sentido de que a suspensão arbitrária e indevida de serviço público essencial faz emergir o dever reparatório de natureza extrapatrimonial em caráter presumido (
in re ipsa
), conforme se extrai dos seguintes julgados de nossas Câmaras Cíveis:

"DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. [...] A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica por dois meses caracteriza dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação de prejuízo concreto, conforme entendimento pacífico do STJ. [...]" (TJES, Apelação Cível nº 5005985-94.2023.8.08.0021, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, julgado em 31/10/2024).

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO. [...] A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos se opera in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado. Precedentes. [...]" (TJES, Apelação Cível nº 5003741-66.2021.8.08.0021, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, julgado em 18/07/2023).

A ofensa à honra subjetiva e à tranquilidade do consumidor decorre do próprio constrangimento de se ver injustamente acusado de adulteração de medidor ("gato") perante seu círculo social e familiar, somado à angústia decorrente da escuridão e da impossibilidade de fruição de aparelhos de conservação de alimentos e higiene básica. Trata-se de dano imaterial que se consuma com a própria perpetração do ato ilícito, sendo despicienda a demonstração de dor psíquica profunda ou de sequelas psicológicas.

No que tange à dosimetria do ressarcimento pecuniário, a quantia originalmente arbitrada pelo juízo de piso no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) revela-se visivelmente inexpressivo frente ao duplo escopo da responsabilidade civil: compensar a vítima pelo desgaste sofrido e desestimular a reiteração da conduta ilícita por parte do poluidor/ofensor, que se beneficia de sua posição de monopólio natural.

Portanto, a majoração do
quantum
indenizatório para o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, tal como proposto pelo Eminente Relator Condutor, atende com perfeição aos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade (artigo 944,
caput
, do Código Civil), amoldando-se com precisão aos parâmetros médios adotados por esta Segunda Câmara Cível em demandas análogas.

No tocante aos encargos legais incidentes sobre a condenação de cunho extrapatrimonial, acompanho a retificação promovida no voto-condutor para estabelecer os juros de mora a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), por se tratar de ilícito contratual, mantendo a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula nº 362 do c. STJ).

Ante o exposto, colhendo os substanciosos fundamentos lançados pelo Eminente Relator,
CONHEÇO
de ambos os recursos,
NEGO PROVIMENTO
à apelação da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A e
DOU PROVIMENTO
ao apelo de FRANCISCO FOEGER para majorar os danos morais ao importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, em estrita observância à fundamentação ora alinhada.

É como voto, Sr. Presidente.

Vitória-ES, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS